Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias procedidas mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de "culpa exclusiva" da demandante não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando a solicitação de um empréstimo e de 3 (três) transferências bancárias, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. 3.2. A despeito das operações bancárias, na situação ora narrada, destoarem do padrão de utilização da demandante, não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários para a confirmação de que as transferências bancárias teriam sido, de fato, solicitadas pela correntista, a evidenciar, não custa insistir, a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.